Tribunal: CARF
Processo: 17460.000408/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000408/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído caso a ciência do
lançamento seja efetuada após os prazos extintivos regrados no Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, declarando a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP) - DRJ/POR, que julgou procedente lançamento
(fls. 38 e ss) de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte do
segurado empregado, da empresa, ao financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho (até 06/97), e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir de
07/97), apuradas em decorrência da responsabilidade solidária.
Não obstante impugnada (fls. 114/118), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 134/153), no qual foi prolatado acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. NÃO ELISÃO.
A Contratante responde solidariamente, sem benefício de ordem, com o Contratado,
pelos encargos previdenciários relacionados aos serviços executados mediante
empreitada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000408/2007-41
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000408/2007-41

A elisão da responsabilidade só ocorre se comprovado o recolhimento prévio das
contribuições providenciarias pelo executor dos serviços quando da quitação da nota
fiscal ou fatura.
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. A não apresentação da documentação
relacionada com as contribuições sociais devidas à Seguridade Social enseja o
lançamento das importâncias reputadas como devidas ao fisco nos exatos termos do § 3o
do art. 33, da Lei n° 8.212/91, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
FISCALIZAÇÃO PRÉVIA. CIÊNCIA. A legislação não prevê a fiscalização prévia da
prestadora de serviços para se responsabilizar solidariamente o contratante quanto às
obrigações previdenciárias devidas por aquela, haja vista que a última não apresentou os
documentos que elidiriam sua responsabilidade solidária.
A cientificação do tomador e do prestador dos serviços realiza o direito da ampla defesa
e do contraditório.
Tal feito deu ensejo à interposição de recurso voluntário pela autuada em
06/09/2008 (fls. 166 e ss), no qual foi reiteradas as alegações da impugnação, a saber:
- sua responsabilidade pelas contribuições é subsidiária, na condição de tomadora
de serviços da instituição da Guarda Mirim Local;
- deveria ter sido, então fiscalizada primeiro a prestadora de serviços, o que, não
ocorrendo, acarretou cerceamento de defesa.
Após anotar ser dispensável o depósito recursal, demanda a improcedência do
lançamento tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Registre-se, de pronto, que a Súmula Vinculante no 21 do STF já afastou, em
definitivo, a exigência de depósito recursal para admissibilidade de interposição de recurso
administrativo, discussão que resta assim, superada.
Noutro giro, antes de adentrar nos temas de fundo e aduções recursais correlatas,
necessário passar ao exame da prejudicial de mérito decadência, matéria de ordem pública
passível de cognição de ofício, dadas as características do caso concreto.
Pois bem, veja-se que nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da
Lei no 11.417/06, o Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na
alínea 'a' do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.930 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000408/2007-41

No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e
respectivos incisos.
Na espécie, tem-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
22/12/2006 (fl. 38). Assim, seja considerando-se o prazo regrado pelo art. 150, § 4o do CTN, seja
contando-se pelo prazo regrado no art. 173, inciso I, do CTN, o lançamento está, à toda
evidência, integralmente decaído, por abarcar fatos geradores compreendidos entre fev/96 e
12/98.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, declarando a decadência do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital